Tribunal: TJMT
Processo: 1006816-23.2019.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006816-23.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCONDE MOREIRA NEVES - CPF: 865.337.461-20 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EMAIL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O acesso ao judiciário mediante ação de cobrança do seguro DPVAT prescinde de demonstração da recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não preenchido esse requisito, de rigor, o indeferimento da petição inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1006816-23.2019.8.11.0037– CLASSE 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARCONDE PEREIRA NEVES contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório”
(Número Único 1006816-23.2019.8.11.0037), ajuizada pelo apelante contra a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da ausência do prévio requerimento administrativo para recebimento da indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT (cf. ID 39424540).

O apelante alega que realizou o protocolo do processo administrativo via correio eletrônico (e-mail), com a devida comprovação do envio e recebimento deste, e diz que a Seguradora/ré se nega a receber o pedido administrativo protocolizado em sua sede, justificando, assim, o protocolo via e-mail; defende que a correspondência eletrônica é meio de prova lícita e admitida, cuidando-se de prova bilateral, de modo que ambas as partes podem utilizá-la e facilmente comprovar sua veracidade.

Pede, pois, o provimento do recurso,
remetendo-se os autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito
(cf. ID 39424543).

Nas contrarrazões a que se refere o ID nº 39427952, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Cuiabá/MT, 04 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A jurisprudência vem perfilhando a tese de que, para que haja interesse processual nas ações de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível a apresentação de prévio pedido administrativo à seguradora e a respectiva negativa ou recusa de pagamento.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO.IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDOACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTACORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – Ag Rg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

Todavia, com as inúmeras reclamações por parte dos segurados de que as seguradoras que compõe o consórcio DPVAT estariam se recusando, injustificadamente, a receber os pedidos administrativos, este eg. Tribunal passou a admitir o recebimento da petição inicial quando há afirmativa, acompanhada de indícios suficientes, de que houve tentativa de requerimento administrativo, cuja mera admissibilidade fora recusada pela Seguradora/ré, por ser medida menos gravosa às partes e, em última instância, mais adequada aos fins sociais do processo, afinal, nada impede que, posteriormente, melhor aclarada a situação com a oitiva da Seguradora/ré, sobrevenha sentença terminativa por ausência de interesse processual.

Ocorre que, no caso, o
apelante alega haver a recusa do recebimento do processo administrativo pela Seguradora/ré na via administrativa juntando aos autos comprovante de protocolo do requerimento administrativo encaminhado por correspondência eletrônica (e-mail), tendo sido este visualizado pela Seguradora e não respondido, conforme o documento de ID 39424539.

Verifica-se que, conforme os documentos de ID 39424539, o autor/apelante encaminhou o requerimento administrativo destinado para vários e-mails, e, apenas um deles foi visualizado, informação está obtida pelo autor através do programa “
MailTrack Alerts
”.

Contudo, essa informação não se presta para comprovar o protocolo do requerimento nas formas pretendidas pelo autor/apelante, considerando que não se pode constatar que de fato a Seguradora/ré tenha recebido o requerimento administrativo, ou seja, em que pese o esforço do apelante, no caso concreto, o documento de ID 39424539, não se presta a comprovar a alegada resistência da Seguradora/apelada.

Ademais, deve-se ponderar que não há como deduzir injusta recusa administrativa, quando ausente a prova da recusa da Seguradora/ré, considerando ainda, que a opção direta pelo Poder Judiciário é insuficiente à comprovação do interesse processual do autor/apelante, que não se valeu de todas as alternativas possíveis para dirimir a questão.

Portanto, sem a comprovação efetiva de que houve recusa da Seguradora/apelada no recebimento do processo administrativo, não se pode constatar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário e, logo, a presença do interesse processual.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020